Tribunal: TJDFT
Processo: 0720498-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720498-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, LEÃO - PARTICIPACÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA RECORRIDO: ELTON SILVA MACHADO ODORICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO PRELIMINAR. CONTRATO DEFINITIVO. ESPECIFICAÇÃO DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA. ÚLTIMO. TÍTULO EXECUTIVO. VALORES NÃO PREVISTOS. EXCLUSÃO. JUROS DE MORA. PRAZO CONTRATUAL. A sentença que expõe argumento apto a justificar a solução adotada não padece de nulidade por vício de fundamentação. Prevalecem as disposições do contrato definitivo, em detrimento do contrato preliminar, mormente quando é especificado expressamente que estava substituindo as declarações e condições anteriores. A alteração das obrigações inicialmente acordados, por negócio jurídico posterior, possui respaldo na autonomia da vontade. As partes devem cumprir os termos acordados, sobretudo no caso em que não há controvérsia sobre o inadimplemento dos valores devidos. Nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, configura título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Os valores não previstos no título executivo devem ser excluídos da execução. Havendo previsão contratual no sentido de que o pagamento deveria ocorrer no prazo de trinta dias depois da notificação, os juros de mora devem incidir a partir do encerramento do prazo contratual. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 427, 428, inciso I, 421 e 463, todos do Código Civil, defendendo o cabimento da extinção da execução por ausência de título executivo. Aduzem a existência de proposta completa, séria e detalhada, com a previsão da assunção, pelos compradores, da totalidade do passivo tributário e trabalhista, já existente ou a ser apurado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 427, 428, inciso I, 421 e 463, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010